Tribunal: TJES
Processo: 0013979-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013979-22.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SARITA DA SILVA SERGIO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2)
Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos.

3)
Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais
in re ipsa
. Precedentes do TJES.

4)
Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito.

5)
Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

7)
Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelada ajuizou ação indenizatória por danos morais, sob o fundamento de injustificada demora do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Ao prolatar a sentença objurgada, o douto Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão condenatória, haja vista a comprovação da irregularidade, relacionada ao descumprimento do prazo de 24 horas para religação do fornecimento de energia elétrica previsto no art. 176 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

Nesse contexto, a recorrente manifesta irresignação quanto à ilicitude do ato, o prazo para a adoção da providência e o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

No caso, ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente
oito dias
após a regularização dos débitos (fls. 29/31).

Com efeito, tão logo realizado o corte de energia, a consumidora providenciou o adimplemento dos débitos em 19/06/2019, fato comprovado pelo comprovante de atendimento e protocolo de fl. 28, havendo sido providenciada a religação, pela recorrente, somente ao final da tarde do dia 27/06/2019.

Pois bem. Sobre o conceito de dano moral, vale gizar a clarividente lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.
”

Em síntese, o dano moral se configura a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, os quais tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais
i
n re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INQUILINO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil da concessionária, enquanto prestadora de serviço de natureza pública, é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam. Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica foram feitos em nome de terceira pessoa que não mais ocupa o imóvel, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento. 3.
O dano moral experimentado pelo consumidor é considerado puro, ou seja, in re ipsa , pois deriva da própria ofensa, sofrida em função da demora na religação da energia, injustificada em face do débito reputado pretérito
e de responsabilidade de terceiro. 4. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se coaduna com as peculiaridades do caso concreto. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200083856, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0001714-86.2016.8.08.0017 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Ronaldo Simmer dos Passos Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELIGAÇÃO DE ENERGIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Evidencia da falha na prestação do serviço, decorrente da inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Resolução 414/2010 da Aneel para a religação da energia elétrica
. 2. Danos materiais comprovados pelo Laudo Técnico para Avaliação de Perdas elaborado pelo Incaper, que atestou a perda de 66% (sessenta e seis por cento) da lavoura de alface e 50% (cinquenta por cento) da lavoura de abobrinha, causando prejuízos de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, valores e percentuais não impugnados especificamente pela recorrente. 3. D
ano moral decorrente dos transtornos, preocupações e sofrimento provocados pela demora da apelante em restabelecer a energia, sendo o recorrido obrigado a presenciar a destruição de grande parte de sua lavoura sem nada poder fazer além de solicitar o restabelecimento da energia, como o fez por duas vezes, em 11.07.16 e 13.07.16
. 4. Atualização monetária alterada de ofício. 5. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 24 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 017160016444, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL: 0009982-79.2018.8.08.0011 APTE/APDO: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA APDO/APTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A RELATOR: DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil da concessionária, enquanto prestadora de serviço de natureza pública, é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a indenizabilidade decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano. 2. A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam . Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica são anteriores a aquisição da propriedade pela autora, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento. 3.
O dano moral experimentado pelo consumidor é considerado puro, ou seja, in re ipsa , pois deriva da própria ofensa, sofrida em função da demora na religação da energia, injustificada em face do débito reputado pretérito e de responsabilidade de terceiro, bem assim porque superado o prazo para religação da unidade conforme art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se coaduna com as peculiaridades do caso concreto, tendo em conta o lapso de tempo decorrido entre o pedido de religamento e o restabelecimento do serviço, ostentando-se também compatível com o comportamento dos envolvidos e as condições econômicas das partes e a jurisprudência deste Tribunal. 5. Recurso interposto pela autora provido. Recurso da ré desprovido. Honorários advocatícios devidos pela Requerida majorados em 2% (dois por cento), na forma do art.85, §11, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da ré , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180094663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Na hipótese, conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente a obrigação legal de religação da energia na unidade residencial tão logo solicitado pelo consumidor, mediante a prova de quitação do débito.

Logo, a adoção da providência necessária apenas no oitavo dia se mostra suficiente a ensejar angústia ou abalo psíquico passíveis de indenização, mormente em face da conduta legítima adotada pela concessionária.

Todavia, assiste razão à concessionaria relativamente à excessividade do
quantum
indenizatório dos danos morais, não condizendo à gravidade dos fatos o valor de R$ 20.000,00 arbitrado pelo juízo de 1ª instância.

Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais se mostra adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou

parcial
provimento, a fim de
reduzir a
condenação
para o montante de R$
6
.000,00
.

Diante da
procedência parcial da ação
, os ônus sucumbenciais devem ser
redistribuídos na proporção de 40% para a recorrente e 60% para a recorrida, mantida a suspensão da exigibilidade em relação a apelada em razão da gratuidade de justiça
(§ 3º do art. 98 do CPC)
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
fixo
os honorários advocatícios
em
1
2
% sobre o
proveito econômico obtido pelas partes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.